Tribunal: STF
Processo: Rcl 87379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado - APRSL às 16:56 de 11.11.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO, na Ação de Reintegração de Posse n. 0019863-85.2014.827.2729, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 15.8.2014, Alcides Rebeschini e Geni Rebeschini ajuizaram ação de reintegração de posse contra Célio Carmo de Souza e outros, alegadamente pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, objetivando sua reintegração na posse do imóvel rural parcialmente invadido, conforme constatado pelos autores, em 9.7.2014 (e-doc. 6).



    Em 26.11.2014, o juízo da Terceira Vara Cível de Palmas/TO deferiu a medida liminar requerida pelos autores da ação possessória, nos termos seguintes:



    “Analisando os autos, entendo presente o fumus boni iuris porque os autores detinham a posse imóvel objeto da presente porque inclusive já conseguiram em outras demandas provar sua posse e conseguiram a liminar, até a ocorrência deste novo esbulho, ficando demonstrado o seu direito de ação (...)



    Note-se que existe prova de que os autores detinham a posse do imóvel e que o esbulho praticado pelo réu data de menos de ano e dia. 



    Assim, CONCEDO A LIMINAR para determinar a reintegração de posse à autora, determinando seja expedido o competente mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes, que deverá ser cumprido na forma da lei. 



    Determino que o requerido desfaça todas as obras existentes no imóvel no prazo de 10 (dez) dias, retirando tudo do local no mesmo prazo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), tendo como teto máximo a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais). 



    Citem-se os requeridos, para contestarem o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 285, do CPC). Deve o autor, nos termos do artigo 930 do CPC, promover meios para a citação dos requeridos no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Em 17.9.2025, a Defensoria Pública, na condição de custos vunerabilis, apresentou a seguinte manifestação nos autos:



    “Trata-se de demanda possessória, ajuizada inicialmente por Geni Rebeschini e Alcides Rebeschini, em face de uma grande coletividade de requeridos na qual postularam, em suma, a reintegração de suposta posse sobre os lotes 19 e 19-A, os quais fazem parte do imóvel rural (...)



    Ainda em novembro de 2014 foi proferida decisão liminar que determinou a reintegração da posse dos lotes aos autores (EVENTO 7). Vários dos réus foram citados e apresentaram contestações por meio de advogados. Após manifestações da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, e do Ministério Público pleiteando a suspensão da reintegração de posse e da definição de desinteresse da União do feito, foram designada audiência de mediação para definição acerca da forma de cumprimento da decisão liminar. 



    Em audiência asseverou-se a impossibilidade de cumprimento sem que antes se verifica-se por meio de vistoria técnica a delimitação da área, o tempo de posse e benfeitorias. Foi realizado laudo de constatação por Oficial de Justiça, identificando os ocupantes, individualizando a posse e a as benfeitorias construídas, certificado no evento 828. 



    Após o levantamento houve manifestações do Ministério Público pela anulação da medida liminar e chamamento do processo à ordem (evento 1069) e ainda pela inadequação da demanda possessória (evento 1165). Ainda assim, houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse conforme certificado nos evento 1222 e 1223, fato que se deu em 21 de maio de 2019. (...).



    Em novo peticionamento realizado no Evento 1828, os autores afirmam que os requeridos voltaram a ocupar a área e pugnam por nova decisão de que determine a desocupação da área. Informam que propuseram nova demanda possessória, dessa vez de interdito proibitório – em trâmite nesse mesmo juízo sob o n.º 0044125-26.2019.8.27.2729 tendo como partes requeridas, dentre outras, alguns dos requeridos dessa reintegração de posse – no qual postulam por novo deferimento de medida de possessória em relação aos lotes 19 e 19-A e a outros imóveis.



      Cabe destacar que no referido interdito proibitório esse juízo não deferiu a liminar de plano, considerando o recente cumprimento da reintegração de posse nesse processo e postergando a apreciação para momento posterior ao cumprimento das diligências de citação, fato que até agora não se consumou. No Evento 1837, os autores voltaram a postular tutela cautelar incidental para manutenção de posse em face da associação dos produtores da serra do lajeado, informaram desconhecimento de qualificação de parcela dos invasores e a necessidade de citação e intimação via edital. Em decisão de evento 1838 esse juízo deferiu a tutela requerida para manter os autores na posse do lotes 19 e 19-A.(...) O cumprimento da decisão foi postergado em razão do falecimento de um dos autores e a necessidade de substituição processual, de manifestação do INCRA dizendo ter interesse no processo (...). 



    Em evento 2116 a parte autora pugna pelo cumprimento da decisão de tutela anteriormente deferida, tendo esse juízo, após determinar a apresentação de imagens de satélite (eventos 2118, 2127 e 2128) determinado o cumprimento da decisão liminar (evento 2132) afirmando ainda na decisão, a desnecessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias por não se vislumbrar naquele momento a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida.



      Pois bem. 



    Esta Defensoria Pública, por meio do Núcleo da Defensoria Pública Agrária e Ambiental, tomou ciência da referida decisão e, após a expedição do mandado de reintegração de posse compareceu, a convite da Polícia Militar do Estado do Tocantins, em reunião para planejamento do cumprimento da medida judicial, cuja ata já fora acostada aos autos pelo advogado da Associação e em evento 2214, mas que também colacionaremos aqui. Assim, uma vez que na referida reunião ficou evidente a presença de ocupantes da área sob litígio em situação de vulnerabilidade social, além da presença de idosos e crianças; tendo em conta a existência de questões processuais relevantes a serem sanadas nos autos, tais como a ausência de citação editalícia de eventuais terceiros interessados e o fato de que o feito, que já conta 11 anos, tem se sustentado apenas em decisões liminares, sem a realização de instrução processual e emissão de decisão de mérito; considerando também que da aludida reunião não restou configurado plano detalhado para retirada dos ocupantes e de seus pertences do local, sendo concedido tão somente o prazo de 10 dias para desocupação da área, apresenta-se a manifestação a seguir na qual se requer, em suma:



    , A retomada da marcha processual com as providências para citação editalícia de eventuais interessados e para instrução do processo;



      , A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias em cumprimento à Resolução 510 do CNJ e a ADPF 828;



    , Subsidiariamente: a concessão de maior prazo para desocupação da área pelas famílias e a construção de plano adequado para cumprimento da reintegração de posse” (fls. 2-4, e-doc. 5)



    Em 17.9.2025, o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO indeferiu pedido de reconsideração da ordem de reintegração de posse e concedeu prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária do imóvel. Foram fundamentos da decisão:



    “O pedido de reconsideração não comporta acolhimento. 



    Trata-se de processo complexo e tumultuado que se arrasta há vários anos, com sucessivas petições, agravos e incidentes processuais, sem que tenha havido reforma da decisão que determinou a reintegração de posse, a qual permanece hígida e amparada por decisões acobertadas pela preclusão. Esse histórico evidencia que não há espaço para solução consensual, pois a controvérsia já foi amplamente discutida em sede judicial, restando consolidado o direito possessório dos autores, ainda que de forma provisória. 



    Registre-se, ainda, que o Ministério Público e a Defensoria Pública vêm sendo regularmente intimados de todos os atos processuais, e que o cumprimento da ordem será precedido de reunião preparatória com as instituições envolvidas, assegurando-se a observância das garantias legais e a preservação da ordem pública. 



    Assim, afasto a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, mantendo hígida a decisão que determinou a reintegração de posse. Além disso, a princípio, não há indícios de ocupação coletiva envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social, tampouco litígio possessório relacionado a comunidades tradicionais, assentamentos rurais ou populações em condição de risco social. Ao contrário, o que se nota até então é que os ocupantes dos lotes 19 e 19A atuam de forma individualizada, promovendo a demarcação, o desmatamento irregular e, em alguns casos, a revenda a terceiros, como se legítimos proprietários ou posseiros fossem, em manifesta afronta ao direito possessório dos autores, já reconhecido judicialmente. Todavia, em observância à dignidade da pessoa humana e a fim de assegurar a retirada ordenada dos bens, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.



    Por sua vez, no evento 2218, a Defensoria Pública, na condição de custos vulnerabilis, requereu a suspensão do cumprimento da medida para citação por edital de terceiros interessados, o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários, a realização de visita técnica e audiência multipartes e, subsidiariamente, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para retirada dos pertences e planejamento da medida. 



    O pedido merece acolhimento parcial.



      De acordo com o art. 554, $ 1°, do CPC, tratando-se de demanda possessoria em que figure no polo passivo grande numero de pessoas, impde-se a realizagdo da citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e, quanto aos demais, a citação por edital. Assim, realmente deve ser determinada a publicacio de edital para citação de terceiros interessados. Por outro lado, não se verifica hipótese de encaminhamento a Comissão de Conlflitos Fundiarios, tampouco a necessidade de realizagdo de visita técnica ou audiéncia multipartes, pelas razdes ja expendidas. 



    Posto isto: 1- DEFIRO o pedido da Oficiala de Justica (evento 2213), autorizando a participagdo de mais cinco Oficiais de Justica no cumprimento do mandado, cabendo a Central de Mandados adotar as providéncias necessarias para tanto. 2- INDEFIRO o pedido de reconsideragdo da APRSL (evento 2215), mantendo a decisdo do evento 2132, por seus proprios e juridicos fundamentos. 3- CONCEDO prazo de 60 (sessenta) dias para eventual desocupação voluntaria e/ou para os atos preparativos ao cumprimento compulsério da ordem. 4- DETERMINO a publicagdo de edital para citagdo de eventuais terceiros interessados, nos termos do art. 554, $ 1°, do CPC, a fim de que, no prazo de 15 dias, contestem o feito. Prazo do edital: 20 dias. 5- INTIMEM-SE os autores, a Defensoria, o Ministério Publico, e os requeridos (os Advogados que representarem vários deles devem ser intimados uma única vez, para evitar mais uma enorme quantidade de eventos)” (fls. 1-4, e-doc. 8, grifos nossos).



    3. Na presente reclamação, a Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado - APRSL alega ter o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Esclarece que “a presente Reclamação tem como pano de fundo uma Ação de Reintegração de Posse, movida por Alcides Rebeschini e Geni Rebeschini, que buscam a desocupação de imóveis rurais ocupados por mais de 80(oitenta) famílias, representadas pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAJEADO - APRSL. A ação possessória, que se arrasta há mais de uma década, revela uma disputa de terras complexa, marcada pela vulnerabilidade social e econômica dos ocupantes, conforme amplamente demonstrado pela atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis” (fl. 2).



    Afirma que a autoridade reclamada “determinou o cumprimento da liminar, sob o argumento de que não vislumbrava a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e nem reconhece[u] a ocupação como coletiva, contrariando as evidências apresentadas pela Defensoria Pública e a própria natureza coletiva da ocupação” (fl. 3).



    Assinala que “a decisão proferida em 17/09/2025, ao afirmar a desnecessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias por não ‘vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida’, desafia a realidade fática e o próprio propósito da ADPF 828” (fl. 4).



    Assevera ser “inadmissível que, em um cenário de conflito fundiário coletivo que se arrasta por mais de uma década, e com a inequívoca atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, o magistrado de origem simplesmente ignore a existência de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica” (fl. 4).



    Acentua que “a insistência em tratar o caso como uma demanda individualizada, mesmo diante da representação pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAJEADO - APRSL e da participação de REPRESENTANTES DE 80(oitenta) famílias em reunião preparatória para o cumprimento da liminar, demonstra uma recalcitrância em aplicar a legislação e os precedentes que visam proteger a coletividade” (fl. 5).



    Acrescenta que a autoridade reclamada, “ao determinar o cumprimento da liminar de reintegração de posse sem a devida remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias (CSF), incorre em flagrante e inaceitável desrespeito à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal e à imperatividade da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023” (fl. 7).



    Enfatiza ser “inadmissível que, diante de um cenário onde a Defensoria Pública se manifesta reiteradamente, apontando a presença de idosos e crianças, de cerca de 85(OITENTA E CINCO) famílias em situação de extrema fragilidade, o magistrado de origem ouse afirmar a "desnecessidade de remessa à Comissão de Soluções Fundiárias por não vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida" (fl. 12).



    Argumenta que “a insistência em prosseguir com a liminar de reintegração de posse, com um prazo irrisório de 10 dias para a desocupação de cerca de 85(OITENTA E CINCO) famílias, sem qualquer plano de reassentamento ou mitigação de danos, é uma afronta direta aos direitos fundamentais à moradia, à dignidade humana e à proteção de grupos vulneráveis” (fl. 16).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão imediata da liminar de reintegração de posse coletiva e do curso do processo originário, até o integral cumprimento das determinações exaradas na ADPF 828 e na Resolução 510 do CNJ, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes vulneráveis” (fl. 22).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão proferida em 17/09/2025, que determinou o cumprimento da liminar de reintegração de posse coletiva, por flagrante violação à autoridade da ADPF 828 e à Resolução 510 do CNJ” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a ordem de reitegração de posse e indeferir a tramitação da Ação de Reintegração de Posse n. 0019863-85.2014.8.27.2729 na Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Tocantins, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    6. Os documentos que instruem a presente reclamação conduzem à conclusão de estar a situação descrita abrangida pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Consta dos autos que a ordem de reintegração dos beneficiários da decisão reclamada na posse do imóvel rural em questão foi emitida em 2014 e cumprida em 2019, sendo o imóvel novamente ocupado naquele an